Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-04.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000410-04.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLECI TEREZINHA DE PAULA - CPF: 948.575.121-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000410-04.2026.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: CLECI TEREZINHA DE PAULA.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATESTADO MÉDICO E PARECER FAVORÁVEL DO NAT. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1004423-50.2026.8.11.0015, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a determinar aos agravados o fornecimento de procedimento cirúrgico necessário à saúde da parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, a fim de compelir o Poder Público ao fornecimento do procedimento cirúrgico indicado à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atestado médico juntado à inicial comprova a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte agravante.

O parecer favorável do NAT reforça a plausibilidade do direito invocado e a adequação da medida postulada.

A documentação apresentada nos autos demonstra a probabilidade do direito e o risco de dano irreversível, nos termos do art. 300 e §§ do CPC/2015.

O Poder Público não pode se negar a fornecer tratamento necessário à saúde da parte agravante quando comprovada a necessidade médica e presentes os requisitos legais da tutela de urgência.

A responsabilidade dos entes estatais pelo atendimento à saúde autoriza a aplicação do entendimento firmado no Tema 793 do STF ao caso.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão liminar anteriormente concedida, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da necessidade de procedimento cirúrgico por atestado médico, aliada ao parecer favorável do NAT, demonstra a probabilidade do direito à tutela de urgência em demanda de saúde pública. 2. O risco de dano irreversível à saúde da parte autora autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir o Poder Público ao fornecimento do tratamento necessário. 3. O julgamento do agravo de instrumento prejudica agravo interno interposto contra decisão liminar proferida no próprio recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300 e §§.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1000023-77.2022.8.11.0000, Turma Recursal Cível, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 09.05.2022, publ. DJE 09.05.2022.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, na ação de obrigação de fazer de nº 1004423-50.2026.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado aos agravados o fornecimento de procedimentos cirúrgico.

No id. 354086896 foi deferida a liminar pleiteada.

As contrarrazões foram apresentadas.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, na ação de obrigação de fazer de nº 1004423-50.2026.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado aos agravados o fornecimento de procedimentos cirúrgico.

O direito pleiteado pelo agravante resta comprovado através do atestado médico anexo a inicial, o qual aponta que:

Oportuno, ainda, salientar que o NAT foi favorável.

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravante necessita.

Destarte, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA – RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTATAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tema 793 do STF deve ser aplicado ao caso em tela, conforme requerido pelo agravante.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1000023-77.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Por fim, anoto que o agravado interpôs agravo interno visando à reforma da decisão liminar concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se prejudicado o agravo interno interposto, perdendo-se o objeto o referido agravo.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 354086896, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026